Tribunal: TJBA
Processo: 8104533-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104533-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIRGILIO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

*** E

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-
ACIDENTE
. REDUÇÃO AINDA QUE MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I – Ausente comprovação acerca da existência de sequela que acarrete a redução da capacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, indevida é a concessão do benefício de auxílio-doença (art. 86, Lei 8.231/91).

II - Apesar de o julgador não se vincular ao teor do laudo pericial, a perícia técnica é de suma importância ao deslinde de questões acidentárias e previdenciárias, porquanto produzida por profissional de confiança do Juízo e equidistante dos interesses em confronto.

III – Inexistente prova robusta, apta a desconstituir a validade do laudo pericial produzido em Juízo, deve prevalecer suas conclusões.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n.º 8104533-21.2021.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante

VIRGILIO SILVA DOS SANTOS

e como
Apelado
o

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA